Tribunal: TJSP
Processo: 1500841-42.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação Criminal. Porte ilegal de armas de fogo de uso permitido. Garruchas. Certeza quanto à autoria e materialidade do crime. Confissão judicial do réu corroborada pelos demais elementos de convicção colhidos em contraditório. Pedido absolutório. Armas desmuniciadas. Alegação de atipicidade material. Inocorrência. Armas eficazes para a produção de disparos. Conduta que se encaixa em um dos

Ementa:
Apelação Criminal. Porte ilegal de armas de fogo de uso permitido. Garruchas. Certeza quanto à autoria e materialidade do crime. Confissão judicial do réu corroborada pelos demais elementos de convicção colhidos em contraditório. Pedido absolutório. Armas desmuniciadas. Alegação de atipicidade material. Inocorrência. Armas eficazes para a produção de disparos. Conduta que se encaixa em um dos verbos nucleares do tipo penal e coloca em risco a incolumidade pública. Desnecessidade, para a configuração do delito, de que a arma de fogo se faça acompanhar de munição ou tenha sido acionada recentemente. Efetivação dos fins do Estatuto do Desarmamento. Condenação mantida. Prestação pecuniária reduzida. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500841-42.2018.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante SIDNEY
FERNANDO MIOTTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo interposto por
SIDNEY FERNANDO MIOTTI somente para reduzir a prestação pecuniária, aplicada
com fulcro no art. 44 do CP, para 01 salário mínimo, mantida no mais a r. sentença. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500841-42.2018.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 11.193 2/5 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 8 4 1 - 4 2 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 8 1
A p e l a n t e : S i d n e y F e r n a n d o M i o t t i
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : A d a m a n t i n a
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
F a b i o
A l e x a n d r e
M a r i n e l l i S o l a
VOTO No 11.193
Apelação Criminal. Porte ilegal de armas de fogo de
uso permitido. Garruchas. Certeza quanto à autoria e
materialidade do crime. Confissão judicial do réu
corroborada pelos demais elementos de convicção
colhidos em contraditório. Pedido absolutório. Armas
desmuniciadas. Alegação de atipicidade material.
Inocorrência. Armas eficazes para a produção de
disparos. Conduta que se encaixa em um dos verbos
nucleares do tipo penal e coloca em risco a
incolumidade
pública.
Desnecessidade,
para
a
configuração do delito, de que a arma de fogo se faça
acompanhar de munição ou tenha sido acionada
recentemente. Efetivação dos fins do Estatuto do
Desarmamento.
Condenação
mantida.
Prestação
pecuniária reduzida. Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 114/119, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e o réu SIDNEY FERNANDO
MIOTTI condenado, como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003,
às penas de 2 anos de reclusão, sob o regime aberto, e 10 dias-multa,
no mínimo unitário, permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 3
salários mínimos, e por multa calculada em 10 dias-multa, no piso.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, busca sua absolvição por atipicidade dos
fatos, argumentando, para tanto, que as armas de fogo apreendidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500841-42.2018.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 11.193 3/5 V
estavam desmuniciadas e que, por isto, não produziam qualquer risco à
incolumidade pública. Subsidiariamente, pede a redução da prestação
pecuniária imposta em substituição à pena corporal (fls. 130/137).
Após as contrarrazões (fls. 140/143), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso,
com vistas ao acolhimento do pedido subsidiário (fls. 155/158).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo.
SIDNEY FERNANDO MIOTTI, em 26 de novembro de 2018,
por volta das 13h15min, em Adamantina/SP, entregou ao corréu José
Alfredo dos Santos Neto uma garrucha da marca Rossi, número de série
3929, calibre nominal .32, e uma garrucha marca Aço Fino, número de
série 6600, calibre nominal .380, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo consta, SIDNEY adquiriu as armas de fogo e, em
dado momento, entregou-as a José Alfredo, corréu beneficiado (fls. 73/74)
pela suspensão condicional do processo. Após recebê-las, José Alfredo
colocou as armas em um quarto localizado aos fundos de sua residência.
Na data dos fatos, policiais militares conseguiram encontrar as armas no
local onde eram armazenadas, oportunidade em que prenderam os dois
envolvidos em flagrante.
Esses os fatos.
A condenação, apesar das ponderações da defesa, é
inafastável.
Em Juízo1 SIDNEY confessou o crime, visto que admitiu que
as armas eram de sua propriedade. Disse que eram “relíquias” e que as
levou à residência do corréu para fazer uma “caixinha” ou suporte a fim de
guardá-las. Detalhou que comprou aquelas armas de um rapaz que passou
em seu açougue. Frisou, enfim, que não tinha intenção de atirar, tanto que
não experimentou as armas e elas não tinham munição. Estimou renda
1 Prova oral registrada nos DVDs que acompanham os autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500841-42.2018.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 11.193 4/5 V
familiar aproximada de R$ 2.000,00 por mês.
A confissão foi confirmada pelos depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante.
O laudo pericial de fls. 15/17 demonstra a potencialidade
das armas apreendidas em realizar disparos eficazmente, informando
inclusive que uma delas havia sido disparada em data recente, apesar de
encaminhadas à perícia sem munição.
A pretendida absolvição por atipicidade é de impossível
concretização.
Para a configuração do crime de porte de arma de fogo,
revela-se suficiente a subsunção às condutas previstas pelo art. 14 da Lei
no 10.826/03 (“Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter
sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”).
Ou seja, o porte de arma de fogo, ou acessório, ou munição
alternativamente implica em juízo positivo de tipicidade, sem que seja
exigida a cumulativa presença desses objetos materiais no contexto fático
do crime. Desta forma, é irrelevante o fato da arma de fogo estar
desmuniciada ou não ter o agente efetuado qualquer disparo com o citado
artefato.
Assim, perpetra o delito o agente que porta a arma sem
licença da autoridade competente e que, pela sua comprovada
funcionalidade, possa o instrumento produzir resultado lesivo efetivo, não
sendo, destarte, arma obsoleta.
Nesta linha de interpretação, a visão já consolidada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça a respeito do crime de porte de arma,
consoante ementa assim estruturada: “A Terceira Seção desta Corte Superior,
à oportunidade do julgamento do EARESP 260556/SC, firmou o entendimento no
sentido de que o mero porte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização ou
em desconformidade com determinação legal ou regulamentar, ainda que
desmuniciada, viola o previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500841-42.2018.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 11.193 5/5 V
de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a segurança coletiva e a
incolumidade pública, independentemente da existência de qualquer resultado
naturalístico” (STJ, AgRg no REsp 1574444/RJ, Rel. Ministro Reynaldo
Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe
01/08/2016).
Mantida, consequentemente, a condenação do réu pelo crime
de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido.
As penas foram aplicadas nos mínimos patamares, em 2
anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso.
A pena privativa de liberdade foi bem substituída por
restritiva de direito e multa e, para a hipótese de descumprimento, foi
escolhido o regime aberto.
Nada obstante, a pena substitutiva de prestação pecuniária
deve ser reduzida ao mínimo legal de um salário mínimo, pois foi
estipulada em três salários mínimos sem qualquer fundamentação.
Suficiente, na realidade, a prestação mínima, em vista das circunstâncias
judiciais favoráveis e dos rendimentos declarados pelo sentenciado.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto
por SIDNEY FERNANDO MIOTTI somente para reduzir a prestação
pecuniária, aplicada com fulcro no art. 44 do CP, para 01 salário mínimo,
mantida no mais a r. sentença.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator